Tribunal: TJSP
Processo: 2123702-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Depósito
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACORDO – DEPÓSITO JUDICIAL DA ÚLTIMA PARCELA DO ACORDO EM OUTRA AÇÃO PARA ASSEGURAR CRÉDITO FUTURO ALI DISCUTIDO – COMPENSAÇÃO – DESCABIMENTO - ART. 369, CÓDIGO CIVIL - RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614476
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2123702-51.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ARMAZÉNS
GERAIS FURUSHO E SALZANO LTDA., é agravado MULLER INFORMÁTICA
EIRELI LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123702-51.2020.8.26.0000 -Voto no 48206
2
AGRAVO INSTRUMENTO No: 2123702-51.2020.8.26.0000
COMARCA DE SÃO PAULO
AGRAVANTE: ARMAZÉNS GERAIS FURUSHO E SALZANO LTDA.
AGRAVADO: MULLER INFORMÁTICA EIRELI LTDA.
VOTO No 48.206
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ACORDO DEPÓSITO
JUDICIAL DA ÚLTIMA PARCELA DO ACORDO EM OUTRA
AÇÃO
PARA
ASSEGURAR
CRÉDITO
FUTURO
ALI
DISCUTIDO COMPENSAÇÃO DESCABIMENTO - ART.
369, CÓDIGO CIVIL - RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
no
cumprimento de sentença instaurado por Muller Informática
Eireli Ltda, da decisão do mm. juiz de Direito da 4A. Vara
Cível do Foro Regional da Lapa, que concedeu prazo de cinco
dias para o agravante realizar pagamento da última parcela do
acordo, sob pena de prosseguimento da execução.
Diz o agravante que é credor do agravado em
ação ordinária de cobrança em curso pela 3a. Vara Cível do
mesmo foro regional, em que autorizado depósito da última
parcela para garantir satisfação futura de seu crédito, e na
qual houve dificuldade de citação. Defende aplicação do
instituto da compensação, nos termos do art. 368 do Código
Civil. Pede reforma, ou, subsidiariamente, a transferência da
quantia depositada na ação de cobrança que move ao agravado
para conta judicial nestes autos, exonerando-o de novo
pagamento.
Negada liminar, o recurso foi ter à Mesa.
É o Relatório.
O recurso não comporta provimento, pois, como
bem se decidiu:
“...há
título
judicial
desconstituído
em
desfavor da executada Armazéns Gerais e, evidentemente, a r.
decisão do Juízo da 3a Vara Cível, aqui por cópia a fls. 39,
não tem, data máxima vênia, o condão de desconstituí-lo nem
tampouco de suspender sua exigibilidade”.
Mesmo que o ora agravante seja credor do
agravado nos autos da ação de cobrança que tramita em outra
vara, e tenha efetuado depósito da última parcela do acordo
lá visando a assegurar a satisfação futura de seu alegado
crédito, nada obsta o aqui exeqüente de receber seu crédito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123702-51.2020.8.26.0000 -Voto no 48206
3
integralmente, já que aqueles autos estão em curso, não
constando sentença transitada em julgado que confirme o
crédito postulado, o que para logo afasta a possibilidade de
compensação, exigente de dívidas líquidas, certas quanto à
sua existência e determinadas quanto ao objeto(CCivil, art.
369).
Sobre transferência do valor depositado dirá
primeiro o juiz, sob pena da supressão de um grau de
jurisdição.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MATHEUS FONTES
Relator